Tribunal: TJDFT
Processo: 0731170-65.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Lesão corporal grave. Tese de legítima defesa. Não acolhimento. Excesso doloso. Agravante de motivo fútil. Desavença ínfima. Recurso conhecido e não provido.
I. Caso em exame.
1. Apelação criminal contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime de lesão corporal de natureza grave agravado pelo motivo fútil, previsto no art. 129, § 1o, I e III, c/c art. 61, II, “a”, do Código Penal.
II. Questão em discussão.
2. Discute-se: (i) a configuração da excludente de ilicitude da legítima defesa; e, (ii) a caracterização do motivo fútil.
III. Razões de decidir.
3. A utilização de arma branca (facão) para repelir suposta agressão verbal ou patrimonial de pequena monta, durante discussão em estabelecimento comercial, configura excesso doloso e afasta a excludente de ilicitude da legítima defesa, mormente quando resultam lesões corporais graves na vítima.
4. A discussão banal sobre o valor de uma conta de consumo em estabelecimento comercial constitui motivo fútil, apto a agravar a pena do crime de lesão corporal, dada a manifesta desproporção entre a motivação e a conduta criminosa praticada.
IV. Dispositivo.
5. Recurso conhecido e não provido.
__________
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 25, 33, § 2o, “c”, 44, I, 61, II, “a”, e 129, § 1o, I e III; CPP, arts. 156 e 386, VI e VII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1322768, 0031332-41.2013.8.07.0007, Rel. Des. Humberto Ulhôa, 1a Turma Criminal, j. 04.03.2021, DJe 12.03.2021.